Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-61.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802538-61.2022.8.14.0008

APELANTE: ERALDO CARLOS FERREIRA PAZ NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual impugnava sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio junto ao INSS para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, relativos a acidente ocorrido em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação previdenciária após mais de doze anos da cessação do benefício por alta programada, sem que haja novo requerimento administrativo, configura situação excepcional que dispense a exigência do prévio pedido à autarquia previdenciária, de modo a caracterizar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, fixou a tese de que é indispensável o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais, como a existência de pretensão resistida tácita ou reiterada conduta administrativa contrária ao direito postulado.

4.A pretensão deduzida judicialmente refere-se a benefício cessado em 14/07/2008, sendo ajuizada a ação apenas em 2022, afastando a alegação de restabelecimento e caracterizando nova postulação, cuja análise demanda avaliação técnica atualizada pela autarquia.

4.Inexistem nos autos elementos que evidenciem comportamento reiterado do INSS contrário à concessão do benefício, tampouco resistência tácita, não se aplicando, portanto, as exceções previstas no item 4 do julgado paradigmático do STF.

5.A ausência de formulário específico para o benefício pretendido não constitui óbice ao protocolo de requerimento administrativo genérico, cabendo ao INSS processar e instruir adequadamente a demanda.

6.O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno foi corretamente indeferido, por ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O interesse de agir em ação previdenciária pressupõe prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pelo STF no Tema 350.

2.A ausência de requerimento administrativo inviabiliza o conhecimento de pretensão judicial de concessão de benefício, quando não demonstrada resistência tácita ou comportamento reiteradamente contrário da autarquia.

3.A longa inércia do segurado entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de pedido de restabelecimento e reforça a exigência de provocação administrativa prévia.

4.A inexistência de formulário específico não desobriga o segurado de requerer administrativamente o benefício, podendo fazê-lo por meio de pedido genérico.

............................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJ-PA, Apelação Cível nº 0815956-63.2024.8.14.0051, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800660-87.2020.8.14.0003, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ERALDO CARLOS FERREIRA PAZ NASCIMENTO
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora agravado.

Na origem, o recorrente ajuizou ação pleiteando o restabelecimento de benefício previdenciário anteriormente cessado pela autarquia por alta programada, após acidente de trabalho ocorrido em 24/06/2008, que resultou em amputação grave no dedo da mão esquerda (CID 10 – S68). Alega que, diante das limitações funcionais persistentes, faz jus à concessão de auxílio-acidente. O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu a ação sob o fundamento da ausência de prévio requerimento administrativo, condição essencial ao reconhecimento do interesse de agir.

O juízo de primeira instância, mediante decisão, extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender ausente o interesse de agir, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

O autor interpôs apelação, alegando que, por se tratar de restabelecimento de benefício anteriormente concedido, seria desnecessária a provocação administrativa prévia, especialmente quando a cessação se deu unilateralmente pela autarquia, sem adequada perícia ou avaliação das condições laborativas do segurado. Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente perante o INSS, nos termos do entendimento consolidado no Tema 350/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial que visa à concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 350, firmou entendimento de que, para a concessão de benefícios previdenciários, é indispensável o prévio requerimento administrativo, não se caracterizando interesse de agir antes de sua apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária.

4. No caso, a cessação do auxílio-doença ocorreu em 14/07/2008, enquanto a ação judicial foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, mais de doze anos após o término do benefício, o que afasta a possibilidade de se tratar do restabelecimento ou manutenção de um benefício anteriormente concedido, cuidando-se de uma nova pretensão que demanda análise técnica atualizada.

5. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza o conhecimento da pretensão judicial, pois impede que o INSS exerça sua função de análise técnica inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Ausente interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, reiterando a tese de que, nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido e cessado por alta programada, o requerimento administrativo mostra-se desnecessário, sendo possível o ajuizamento direto da ação judicial.

Sustenta ainda o cabimento da via judicial sem exigência de provocação administrativa prévia, quando o comportamento da autarquia configurar resistência tácita à pretensão do segurado.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o encaminhamento do recurso ao colegiado, com o objetivo de reformar a decisão que manteve a extinção do feito. Pugna também pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo Interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id. nº 23106536).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, está se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento já esposado, limitando-se a reeditar a tese anteriormente rejeitada.

A controvérsia posta nos autos refere-se à exigibilidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária, notadamente quando se postula a concessão de benefício por auxílio-acidente, após a cessação de auxílio-doença, fato ocorrido em 2008.

Conforme exposto na decisão ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo constitui condição indispensável ao regular exercício do direito de ação. Assim, enquanto não houver apreciação do pedido pela autarquia previdenciária ou sua inércia no prazo legal, não se configura pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir. A esse respeito, transcreve-se a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a

conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo

em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

No presente caso, verifica-se que o autor deixou de demonstrar a existência de pedido administrativo dirigido ao INSS após a cessação do auxílio-doença, havendo lapso superior a doze anos entre o fim do benefício (14/07/2008) e a propositura da ação (2022). Tal intervalo de tempo torna inverossímil a tese de restabelecimento, evidenciando tratar-se de pretensão nova, que demanda reavaliação fática e pericial atualizada, o que reforça a imprescindibilidade da provocação administrativa.

Inexiste, ademais, demonstração de comportamento reiteradamente contrário do INSS à concessão de benefício em situação similar, ou de resistência tácita idônea a excepcionar a exigência do pedido administrativo, conforme autorizado no item 4 da tese firmada pelo STF no referido precedente.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique Santos Pinto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de procuração válida e da falta de demonstração de pretensão resistida por parte do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a falta de prova da pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual é requisito essencial para o exercício regular do direito de ação, nos termos do art. 103 do CPC, sendo legítima a exigência judicial de apresentação de procuração válida como forma de prevenir fraudes e assegurar a regularidade postulatória.

A exigência de documentos comprobatórios da resistência da autarquia à pretensão do autor está em consonância com o entendimento do STF no Tema 350, segundo o qual, embora inexista obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, é imprescindível a demonstração de controvérsia concreta.

A ausência de provas da negativa ou omissão do INSS em relação ao pedido de benefício revela a inexistência de lide, sendo correta a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Ambas as exigências do juízo a quo estão respaldadas em critérios objetivos que promovem a segurança jurídica, a eficiência processual e a integridade do sistema de justiça, especialmente diante do cenário de judicializações massificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de instrumento de procuração válida na petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A falta de demonstração de pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária por ausência de interesse de agir.

É legítima a exigência judicial de comprovação da controvérsia administrativa como condição para o conhecimento de demandas previdenciárias.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08159566320248140051 26641107, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

...................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, julgou extinto o processo sem resolução do mérito; 2. Nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, é imprescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do autor; 3. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito; 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, e negar provimento, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006608720208140003 19031916, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No que se refere ao argumento de inexistência de formulário específico para requerimento de auxílio-acidente, tal alegação não prospera, porquanto a ausência de modelo próprio não constitui obstáculo ao protocolo de requerimento genérico junto à autarquia previdenciária, a qual detém capacidade técnica para autuar, instruir e avaliar os elementos necessários à análise da postulação.

Por fim, quanto ao pleito de
concessão de efeito suspensivo
,
ausente qualquer demonstração de risco de dano grave, de difícil reparação ou probabilidade de provimento do recurso, conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravo não apresenta elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tampouco há plausibilidade suficiente na tese recursal para autorizar tal medida de urgência.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025